Tribunal: STF
Processo: ARE 1328852
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. TELECOMUNICAÇÕES. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE ATIVIDADE-MEIO OU SUPLEMENTAR. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – ICMS – FATO GERADOR – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO – ALUGUEL DE APARELHO TELEFÔNICO – ATIVIDADE-MEIO – STJ: RECURSO REPETITIVO – RAZÃO DE DECIDIR – APELAÇÃO – NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento, em recurso repetitivo, de que o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS) incide sobre a atividade-fim, que é o processo de transmissão (emissão/recepção) de informações. 2. Não incide ICMS sobre o aluguel de aparelho telefônico, por configurar atividade meio, preparatória ou acessória à prestação do serviço de comunicação. 3. Nega-se provimento à apelação contrária a precedente de tribunal superior, firmado em recurso repetitivo (art. 932, IV, ‘b’ do CPC/2015)” (fl. 83, vol. 2). 
    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos, sem efeitos modificativos (fl. 110, vol. 2).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 146, o inc. XII do § 2º e o inc. II do art. 155 da Constituição da República e o § 8º do art. 34 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT e desrespeitado o Tema 827 de repercussão geral. 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e ao fundamento de que o Tema 827 de repercussão geral “diverge da hipótese dos autos, em que o recorrente pretende a tributação do serviço de comunicação da forma mais ampla possível” (fls. 228-232, vol. 2).
    O agravante sustenta que “a tese central do Estado de Minas Gerais no presente processo é no sentido de que, longe de atribuir à locação pura e simples a qualificação de fato gerador de ICMS, pretende-se que seja enfrentado o fato de que o valor cobrado pela locação, realizada apenas e tão somente em função do contrato de prestação de serviço de telecomunicação, compõe o preço do serviço e, portanto, a base de cálculo do ICMS devido pela prestação do serviço de comunicação, o mesmo valendo para os demais serviços discutidos nos autos.
    Tal questão não se encontra definida no Tribunal de destino” (fl. 237, vol. 2). 
    Argumenta que “a discussão proposta no recurso extraordinário que este agravo busca destrancar encontra nítida similitude e influência daquilo que julgado pelo STF no RE 912.888/RS [Tema 827]” (fl. 246, vol. 2).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. É de se anotar que a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema 827 de repercussão geral.
    No Recurso Extraordinário n. 912.888, Relator o Ministro Teori Zavascki, Tema 827, assentou-se que o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS incide sobre a tarifa de assinatura básica mensal cobrada pelas prestadoras de serviço de telefonia, independente da franquia de minutos conferida ou não ao usuário.
    Na espécie vertente, o Tribunal de origem concluiu que “o ICMS só incide sobre a prestação da atividade-fim do processo de transmissão (emissão ou recepção) de informações, não sendo possível a cobrança do tributo sobre atividades-meio, ainda que onerosas e essenciais à efetiva prestação do serviço de comunicação, assim caracterizada a locação de aparelho celular” (fls. 89-90, vol. 2).
    6. Este Supremo Tribunal Federal assentou que o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS somente pode incidir sobre os serviços de comunicação propriamente ditos, isto é, apenas sobre a atividade-fim. Assim, por exemplo:
    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO. ATIVIDADE-MEIO. NÃO INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o ICMS somente pode incidir sobre os serviços de comunicação propriamente ditos, ou seja, somente sobre a atividade-fim. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.246.689-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.3.2021).
    “IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – TELECOMUNICAÇÃO – SERVIÇOS PREPARATÓRIOS – ATIVIDADE-MEIO – NÃO INCIDÊNCIA. Não incide o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS nas operações preparatórias do serviço de comunicação – habilitação, instalação, locação, disponibilidade e assinatura –, uma vez configurarem atividades-meio ou suplementares. Precedente: recurso extraordinário nº 572.020/DF, Pleno, redator do acórdão ministro Luiz Fux” (ARE n. 1.240.723-AgR-segundo, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.5.2020).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. TELECOMUNICAÇÕES. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE ATIVIDADE-MEIO OU SUPLEMENTAR. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.238.633-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.3.2020).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ICMS. Serviço de comunicação. Telefonia celular. Habilitação. Atividades-meio. Não incidência. 1. No RE n° 572.020/DF, Tribunal Pleno, Relator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/10/14, a Corte firmou o entendimento de que os serviços preparatórios dos serviços de comunicação, tais como assinatura, instalação, habilitação de aparelhos celulares etc. configuram atividade meio, a qual não se confunde com o serviço de comunicação propriamente dito, sendo, portanto, incabível a incidência de ICMS no caso em tela. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 770.102-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 2.2.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIÇO DE INTERNET. LOCAÇÃO DE MODEM. UTILIZAÇÃO COMO MEIO PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INFORMAÇÃO. ICMS. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 572.020/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, acórdão redigido pelo Ministro Luiz Fux, fixou entendimento no sentido de que o ICMS não incide nos atos preparatórios de serviços de comunicação. II – A locação de modem enquadra-se como meio para prestação do serviço de informação, razão pela qual descabida a incidência de ICMS. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.138.434-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.12.2018).
    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora